Tribunal: STF
Processo: ARE 1551523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESAS CONSTITUÍDAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO BROCARDO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 81 DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIADE. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREVISTA NO INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO ART. 72 DO CPM. RECURSO DA DPU PARCIALMENTE PROVIDO.



    O entendimento corrente na doutrina é no sentido de que inexiste, por parte do órgão Julgador, a obrigação de enfrentar todas as teses desenvolvidas pela Defesa, seja porque as razões invocadas não se revelam capazes de fragilizar a conclusão levada a efeito pelo Magistrado do caso, seja porque o próprio conteúdo da Sentença recorrida se demonstra logicamente incompatível com as alegações supostamente não enfrentadas, hipóteses essas em que tais alegações serão tidas como apreciadas indiretamente, sem que disso possa resultar a ocorrência de eventual nulidade processual. Ademais, a Sentença bem enfrentou a matéria na origem. Preliminar de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais rejeitada. Decisão unânime.



    Consoante a previsão inserta no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a questão ventilada confunde-se com o próprio mérito do recurso em apreço, como questões referentes à aplicação da pena. Preliminar de violação do princípio da individualização da pena não conhecida. Decisão unânime.



    Não configura deficiência de defesa o fato de ter o MPM defendido, ocasionalmente, o interesse da Acusada, ao lembrá-la de que, caso assim entendesse, não estaria obrigada a responder a quaisquer questionamentos a ela dirigidos em seu interrogatório.



    Subsomem-se ao delito encartado no art. 251 do CPM as condutas promovidas por civis que, mediante ilícito artifício, fraudaram, deliberadamente, a popularmente conhecida como "Operação Carro Pipa”, valendo-se, para tanto, do irregular transporte de 02 (dois) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) no interior de apenas um de um caminhão-pipa, promovendo, assim, a simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a administração militar em erro, e, destarte, obter vantagem patrimonial ilegítima.



    Para o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade denominada obediência hierárquica, prevista a alínea a do art. 38 do CPM, exige-se que a ordem emanada do superior hierárquico seja legal ou que, ao menos, seja inviável, prontamente, identificá-la como ilegal, hipóteses essas não encontradas nos autos.



    Descabe cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo quando ressaem da instrução processual evidentes demonstrações da culpabilidade do agente, a autorizarem a manutenção do édito condenatório.



    Inexiste hipótese de responsabilidade penal objetiva quando a Sentença objurgada aponta, precisamente, sobejos elementos probatórios que fundamentaram a condenação na origem.



    Mantida a Sentença condenatória imposta a todos os Acusados, excetuando-se o reconhecimento da menoridade relativade um deles, o qual deve ter a pena atenuada em função de tal circunstância legal.



    Negado provimento aos recursos defensivos opostos pelas Defesas constituídas. Provido, em parte, o Apelo interposto pela DPU, apenas quanto ao Apelante que teve a menoridade relativa reconhecida. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente